Tribunal: TJDFT
Processo: 0709994-57.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APELO DESPROVIDO. INTIMAÇÃO DO RÉU. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Verificada a omissão apontada pela parte embargante, a decisão deve ser complementada.

3. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido.

4. Deu-se provimento aos embargos.